Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESPERA EM FILA BANCÁRIA POR UMA HORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra sentença que o condenou a indenizar o consumidor por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, o banco alega ausência de ato ilícito, afastando eventual falha na prestação do serviço. Defende que a espera em fila por tempo superior ao permitido por lei local não é fator apto a gerar danos morais, por si só, e que a situação fática se trataria de mero aborrecimento cotidiano. Por fim, afirma que o valor fixado é exorbitante e implica em enriquecimento ilícito sem causa do consumidor.
2. No caso dos autos, a controvérsia gira em torno de saber se é cabível indenização por danos morais decorrentes de espera em fila de banco por cliente deficiente físico, por período aproximado de uma hora, em condições adversas de espera. Segundo o magistrado, a parte autora provou a sua condição de deficiência, configurada por um “encurtamento de 1,6 cm, decorrente de sequela de fratura por PAF. A patologia é permanente”. Sobre as condições de espera no local de atendimento, registrou: “em que pese ter comprovado que faz jus a atendimento preferencial, o autor permaneceu do lado de fora do banco, em pé, sem qualquer suporte (banheiro, cadeiras) por mais de uma hora. Acrescente-se que o preposto indagou por mais de uma vez o motivo pelo qual levou o autor até o atendimento presencial da agência”. Por fim, salientou que a parte ré reconhece ter havido filas no lado de fora da agência.
3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilização civil do fornecedor possui natureza objetiva, com base no risco gerado por sua atividade empresarial, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8.078/90. No desempenho de suas atividades, a ré deve se cercar dos cuidados indispensáveis para não causar transtornos indesejados aos consumidores, notadamente quando necessitam de atendimento especial em razão de deficiência física.
4. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, consideram-se barreiras quaisquer entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que limitem ou impeçam a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros (art. 3o, IV, da Lei no 13.146/2015). Com efeito, o estatuto considera discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção ou exclusão, por ação ou omissão, que prejudique ou impeça o gozo de direitos e garantias fundamentais das pessoas com deficiências, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistidas (art. 4o, §1o, da Lei no 13.146/2015).
5. Registre-se terem os deficientes direito constitucional (art. 5o, §3o, CF) de receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, devendo serem disponibilizados os recursos humanos e tecnológicos que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 9o, da Lei no 13.146/2015), na medida de suas necessidades específicas.
6. A sentença impugnada registrou que o banco “não atendeu às legítimas expectativas do consumidor que necessitava de atendimento especial, pois o deixou de forma indiscriminada do lado de fora da agência bancária, sem prestar qualquer auxílio, junto aos demais clientes não portadores de qualquer patologia. Infringiu, portanto, o dever de prestar atendimento diferenciado àquele que possui necessidades especiais. A ausência de oferecimento de condições mínimas ao consumidor, como acesso a banheiro, assento especial, água, para o requerente suportar a espera do atendimento, em razão de sua condição especial, reforça a verossimilhança dos fatos narrados na inicial”. Portanto, ao deixar de prestar atendimento diferenciado e preferencial, a demandada criou barreiras injustificadas ao atendimento das necessidades da parte autora, por isso, responde civilmente pelos danos morais causados no consumidor.
7. Por fim, merece ser mantido o valor fixado a título de indenização. O valor da reparação deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (art. 944, CC), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante dos fatos dos autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional para compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.